Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008822-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELINILSON TAQUES DA SILVA - CPF: 742.644.431-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Falece interesse recursal à parte que, tendo pleiteado a extinção do processo, sem resolução do mérito, por fato superveniente, interpõe, posteriormente, apelação contra a sentença que acatou o seu pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível subscrito pela Defensoria Pública em favor de Elinilson Taques da Silva visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1008822-25.2018.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, em razão do óbito do autor (ID 13025994).

Inconformado, o apelante aduz que a perda de objeto só se verifica quando o provimento jurisdicional não se reveste mais de utilidade no mundo fático, o que não é o caso, pois o recorrido nunca reconheceu o direito do autor, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, neste contexto, que

“o fato de a liminar ter sido cumprida e o autor falecido não enseja a extinção do processo devida à perda do objeto, cabendo ao magistrado julgar a ação para garantir o direito do Requerente
”.

Afirma, ainda, que a simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria revogação da tutela liminarmente concedida, deixando, deste modo, a situação jurídica e processual indefinida.

Por fim, requer o provimento ao presente recurso para que a liminar seja mantida na sentença, a fim de garantir o direito vindicado pelo autor.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 13939450).

O Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, uma vez que constatado o óbito do autor e se tratar de pretensão personalíssima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível subscrito pela Defensoria Pública em favor de Elinilson Taques da Silva visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1008822-25.2018.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, em razão do óbito do autor (ID 13025994).

A prejudicialidade do presente recurso, no entanto, é manifesta, ante a ausência de interesse recursal.

Com efeito, Elinilson Taques da Silva, representado pela Defensoria Pública, ingressou com ação de cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de liminar, objetivando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá o encaminhassem, imediatamente, a uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva, nos termos da prescrição fornecida por médico especialista.

A liminar buscada foi deferida pelo juízo
a quo
, porém, durante o seu cumprimento, isto é, por ocasião da tentativa de remoção do paciente, este apresentou uma parada cardiorrespiratória, vindo a óbito (ID 13025983).

Dessa feita, a própria Defensoria Pública, que subscreveu o presente recurso, pleiteou a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IX do CPC, como se vê da petição acostada ao ID 13025987, tendo o Estado de Mato Grosso concordado com este pleito (ID 13025989).

Constata-se, no presente caso, portanto, a ausência superveniente de interesse processual e recursal, o que autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC: “
O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual”
.

Sobre o tema assim se manifesta Nelson Nery Júnior:

“
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(in Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, São Paulo, 1999, p. 1.072).

No mesmo sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DE PACIENTE GRÁVIDA QUE NECESSITA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – após a sentença comparecimento do marido da autora em cartório noticiando a desnecessidade do medicamento solicitado em virtude da autora ter sido acometida de aborto, restando prejudicado a utilização do fármaco Apelação e reexame necessário –
não conhecimento pela perda superveniente do objeto da ação
(ausência de interesse recursal) Reexame necessário e recurso voluntário não conhecido (TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1000203-29.2016.8.26.0407; Relator (a): Venicio Salles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro: 08/05/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP 10006150220178260414 SP 1000615-02.2017.8.26.0414, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018)

Posto isso, diante da evidente perda do interesse recursal do recorrente, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020